Tribunal: TJDFT
Processo: 0730109-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INDEFERIMENTO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu exceção de incompetência, mantendo a competência da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo para processar e julgar ação penal por crimes de organização criminosa e lavagem de capitais. A defesa alegou que os fatos narrados na denúncia decorrem de tráfico internacional de drogas, o que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, V, da Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a atuação da organização criminosa e os indícios de transnacionalidade dos crimes imputados justificam o deslocamento da competência para a Justiça Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia imputa aos acusados os crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, com atuação centrada no Distrito Federal, sem demonstração objetiva de transnacionalidade.
4. A competência para julgar o crime de organização criminosa é fixada pelo local do centro de comando da organização, sendo irrelevante a localização dos crimes praticados pelos membros.
5. A lavagem de capitais, embora dependa de crime antecedente, pode ser julgada pela Justiça Estadual quando não há causa que atraia competência federal.
6. Menções genéricas à origem estrangeira de drogas ou à atuação de corréu condenado na Justiça Federal não constituem prova robusta de transnacionalidade.
7. A jurisprudência do STJ exige nexo direto e comprovado com interesses da União ou transnacionalidade efetiva para justificar competência federal.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, V; Lei no 12.850/2013, art. 2o; Lei no 9.613/1998, arts. 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no CC n. 193.250/GO; STJ, AgRg no RHC n. 161.096/SC; STJ, AgRg no HC n. 955.159/SC; STJ, AgRg no REsp n. 1.984.619/MG.